Tribunal: TJDFT
Processo: 0741017-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO SELIC. EC 113. APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, no tocante a correção dos valores. Alega que a sentença determinou a aplicação da taxa Selic desde quando a verba passou a ser devida. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença determinou aplicação nos moldes corretos. Requer a manutenção da sentença.
4. Consultando os autos verifico que não assiste razão ao recorrente. A sentença, ora recorrida, esclareceu a forma de correção de julho/2001 até a promulgação da EC 113/2021: “O valor da condenação estará sujeito aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (d) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da promulgação da EC no 113/2021..
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
6. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.